Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-52.2014.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000960-52.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRINEU A. XAVIER - CNPJ: 11.010.024/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EFETIVOS. MERA MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA PROCESSUAL. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Leasing S.A. contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta a inexistência de inércia, a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021 e requer o afastamento da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução e a
não fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de atos expropriatórios úteis e efetivos por período superior ao prazo prescricional configura prescrição intercorrente, ainda que existam manifestações formais da parte exequente; (
ii
) estabelecer se a aplicação das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 interfere no reconhecimento da prescrição intercorrente em execução iniciada sob a vigência do CPC/1973; e (
iii
) determinar se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais após o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão executória em cumprimento de sentença é quinquenal.

A parte exequente permaneceu sem promover atos efetivos de constrição patrimonial após sucessivas intimações realizadas entre 2018 e 2019, limitando-se posteriormente a manifestações de ciência processual decorrentes da digitalização dos autos.

A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de diligências expropriatórias úteis e concretas, não impede a fluência da prescrição intercorrente.

A inércia qualificada da parte credora
fic
a caracterizada quando inexistem providências aptas à satisfação do crédito por período superior ao prazo prescricional, ainda que haja peticionamentos sem resultado útil.

A prescrição intercorrente configura-se tanto sob a disciplina do CPC/1973 quanto sob a sistemática do CPC/2015, diante da ausência de impulso processual efetivo da exequente por período superior a cinco anos.

A discussão acerca da retroatividade da Lei no 14.195/2021 não afasta a prescrição intercorrente no caso concreto, pois o reconhecimento decorre da prolongada ausência de medidas executivas eficazes.

O art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, determina a extinção do processo sem ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente.

A legislação aplicável aos ônus sucumbenciais é aquela vigente ao tempo da prolação da sentença, sendo indevida a condenação da parte exequente ao pagamento de custas ou honorários em sentença proferida após a vigência da Lei no 14.195/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido, com afastamento, de ofício, da condenação em custas processuais.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição intercorrente quando a parte exequente deixa de promover atos efetivos de constrição patrimonial por prazo superior ao prescricional.

Manifestações processuais meramente formais, desacompanhadas de providências úteis à satisfação do crédito, não interrompem a prescrição intercorrente.

A inércia qualificada do exequente autoriza a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida após a vigência da Lei no 14.195/2021, a extinção do processo deve ocorrer sem imposição de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, § 5o, e 924, V; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.251.726/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026; TJMT, N.U 0006712-85.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RAC
0000960-52.2014.8.11.0108

BRADESCO LEASING S.A.
x
IRINEU A. XAVIER

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO LEASING S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Tapurah
/MT nos autos
do cumprimento de sentença

ajuizado
em desfavor de
IRINEU A. XAVIER
.

A sentença
reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso V,

do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o juízo singular
condenou a parte exequente
ao pagamento de custas processuais
.

Em suas razões recursais de ID
363269380
, a Apelante alega que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois a execução foi proposta e desenvolvida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, período em que o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia a demonstração inequívoca de inércia ou desídia do credor, o que sustenta não ter ocorrido no caso concreto.

Sustenta que a Lei no 14.195/2021, que desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da análise da conduta do exequente, não possui eficácia retroativa para atingir atos processuais concluídos antes de sua vigência, devendo ser preservados os atos praticados sob o regime do CPC/1973 e do CPC/2015 original, em respeito ao princípio do
tempus
regit

actum
.

Alega que jamais permaneceu inerte, uma vez que atendeu prontamente a todas as intimações judiciais para impulsionar o feito
.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução
. Subsidiariamente, requer a não fixação de honorários recursais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante da alegação de ausência de inércia da exequente
.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o prazo prescricional aplicável à pretensão executória
em cumprimento de sentença é quinquenal
.

A análise dos autos
revela que
,
em 06/06/2017, o Oficial de Justiça juntou a certidão negativa de intimação da parte executada, sendo a parte exequente devidamente intimada para manifestação em 1
6
/04/2018 (ID
363269367
, fl. 82).

Após, os autos foram novamente impulsionados para manifestação do credor em 02/08/2018 (ID
363269367
, fl. 83), 22/11/2018 (ID
363269367
, fl. 85), e 10/06/2019 (ID
363269367
, fl. 87) todas sem qualquer manifestação do exequente.

Em 2021, os autos foram digitalizados e migrados para o sistema PJE, peticionando o exequente para manifestar ciência em 01/06/2021 (ID
363269369
) e para acostar nova procuração em 11/01/2023 (ID
363269370
), sem qualquer pedido de atos expropriatórios.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição
em abril de 2024, considerando-se o prazo de 01 (um) ano de suspensão do prazo prescricional.

Desse modo, não obstante o argumento da parte apelante de que
praticou atos de impulso,
observa
-se que
não houve qualquer diligência no sentido de realizar atos expropriatórios, muito menos frutíferos.

Portanto,

analisando-se
os lapsos temporais sob a ótica do CPC/1973
(diploma legal aplicável ao período analisado)
e os requisitos para o reconhecimento da prescrição
intercorrente
, tem-se configurada, diante da inércia qualificada da parte credora, que, não obstante tenha se manifestado nos autos, o fez apenas para
manifestar ciência da digitalização
, sem qualquer constrição efetiva
.

A
d
argumentandum
tantum
,
considerando
que a sentença foi proferida sob a vigência do novo código
, analisando-se sob a ótica do CPC/15, de igual forma, a prescrição intercorrente também estaria configurada.

A inércia da exequente em praticar atos úteis e efetivos de constrição patrimonial por período superior a
cinco
anos é patente, não servindo a mera movimentação processual
para
manifestar ciência
como causa interruptiva
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – INÉRCIA CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, negou provimento à Apelação e manteve sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) verificar se a realização reiterada de diligências infrutíferas afasta a inércia do Exequente; e b) examinar a incidência do Enunciado 106 da Súmula do STJ e a alegada aplicação retroativa da Lei n.o 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de providências efetivas e concretas aptas à satisfação do crédito, não impede a fluência da prescrição intercorrente.

4. O entendimento firmado no REsp no 1.604.412/SC (IAC no 1) estabelece que a prescrição intercorrente incide quando, após o esgotamento das diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, ainda que haja peticionamentos sucessivos sem resultado útil.

5. Diligências reiteradas e infrutíferas, inclusive bloqueios de valores ínfimos, não configuram impulso processual eficaz.

6. Inexistindo mora imputável ao Poder Judiciário, afasta-se a incidência do Verbete 106 da Súmula do STJ.

7. No caso, a prescrição intercorrente já estava consumada antes da vigência da Lei n.o 14.195/2021, o que tornou irrelevante a discussão acerca de sua retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Ocorre prescrição intercorrente quando, esgotadas as diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional. 2. Diligências reiteradas e infrutíferas não são aptas a interromper a prescrição intercorrente.”

Dispositivos legais aplicados: CPC,
arts
. 6o, 14, 240, § 3o, 487, II, 513, 520, 921, III, §§ 1o, 4o, 4o-A e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; e LINDB, art. 6o;

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmulas 106 e 568;
AgRg
no Ag 1.372.530/RS;
AgInt
no
AREsp
1.165.108/SC;
AgInt
no REsp 2.091.106/SP;
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR; REsp 1.604.412/SC (IAC no 1); TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 0001024-34.2006.8.11.0111; Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1011934-81.2025.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 0010425-32.2013.8.11.0040.

(
N.U 0006712-85.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Relativamente ao
pedido de não fixação de
honorários advocatícios
e observando que a sentença recorrida condenou o exequente ao pagamento de custas processuais, verifica-se que é caso de aplicação d
a atual redação do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.195/2021.

Isso porque r
eferido dispositivo é categórico ao determinar que, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente envolvendo o tema,
entendeu
que a regra de isenção de ônus sucumbenciais aplica-se às sentenças proferidas após a entrada em vigor da lei nova, independentemente de a prescrição ter sido suscitada pela parte ou declarada de ofício
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da execução, em razão da extinção do processo de execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente, após acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

2. O atual entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ônus de sucumbência na hipótese de prescrição intercorrente deve observar a lei vigente ao tempo da decisão. Portanto, sentenças publicadas até a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021 admitem condenação baseada na causalidade, enquanto os
provimentos judiciais posteriores devem observar a vedação de ônus imposta pelo art. 921, § 5o, do CPC, independentemente se declara de ofício ou por requerimento da parte.

3. No caso concreto, a sentença foi proferida em 2025, após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, sendo indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e provido.

(REsp n. 2.251.726/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Assim, tendo a sentença recorrida sido prolatada em 2025, a isenção de ônus sucumbenciais mostra-se escorreita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
, afastando, de ofício, a condenação em custas processuais, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026